Tribunal: TJBA
Processo: 0060136-09.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0060136-09.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELENA MACEDO MENDONCA ASSIS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE MOURA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

APELA
Ç
ÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS APELANTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DESCABIMENTO. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM OS REQUISITOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ANEXADO À INICIAL COM INFORMAÇÕES E CÁLCULOS QUANTO AOS ENCARGOS COBRADOS E VALOR TOTAL DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURS
O
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.